Tribunal: STF
Processo: HC 240238
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇAO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o ministro relator negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 191.541/MG.



    2. Colhe-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva da paciente, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 155, §4º, incs. II e IV (furto qualificado), por 6 vezes; 157, §2º, incs. II e VII, e §3º , inc. II (roubo majorado, seguido de morte); 211 (destruição de cadáver), e 288 (associação criminosa), todos do Código Penal.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada. Contra essa decisão, formalizou o citado recurso ordinário no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta não haver fundamentação idônea para a decretação da prisão. Alega a nulidade da decisão impugnada, “em razão de não ter sido realizado o distinguishing requerido em relação à questão de usar os mesmo fundamento da prisão temporária sem nenhum fato novo para justificar o novo decreto de prisão preventiva conforme HC n. 579.776/SP do STJ”. Assinala a primariedade e os bons antecedentes da paciente.



     



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva ou a substituição por cautelares diversas. Sucessivamente, busca a anulação do ato apontado como coator ou, caso assim não se entenda, seja feito o “distinguishing do presente caso, daquele citado na jurisprudência do STJ no HC n. 579.776/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 4/9/2020.), cuja cópia está anexa, sob pena de nulidade do acórdão, nos termos do art. 315, §2º, VI, do CPP”.



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021). 



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. O juízo de origem, ao decretar a custódia cautelar, assentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a contumácia delitiva dos envolvidos, revelada pelo modus operandi, e o risco à aplicação da lei penal, por se encontrar a paciente foragida. Confira-se:



    “Tendo em vista representação pela prisão e parecer favorável do MP, entendo cabível a prisão preventiva, ante a gravidade concreta dos crimes narrados. Além da progressão de violência contra a vítima Samuel, o inquérito demonstrou que os réus são contumazes nos delitos de furtos qualificados e extorsão na região Central de BH e que soltos representam risco à ordem pública. 



    Do mesmo modo, existe grande risco de fuga, posto que após a localização do corpo da vítima, os réus evadiram do distrito de fuga, tendo as prisões temporárias sido cumpridas em março e abril deste ano em diferentes locais da federação. 



    Assim, para evitar de que se furtem da aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, decreto a prisão preventiva, dos réus Jeferson Batista Barbosa Silva. Ronaldo Ferreira Junior, Rebeca Santos Ferreira, Amanda Aguiar dos Santos, nos termos do art. 312, do CPP.” (e-doc. 10, p. 163-164)



    9. Tal entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus (e-doc. 10, p. 180-186), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, que assentou a ausência de ilegalidade a ser reconhecida, nos seguintes termos: 



    “Como se vê, a decisão de prisão preventiva apresenta fundamentação que deve ser entendida como válida, tendo em vista a apontada gravidade concreta do crime, ante a excessiva violência empregada contra a vítima, a contumácia delitiva dos envolvidos e a fuga da ré do distrito da culpa. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: HC n. 299762/PR – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 18/6/2014; RHC n. 44997/AL – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 31/3/2014. 



    Outrossim, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018). No mesmo sentido: RHC 106.136/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019; HC 479.323/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019; HC 441.396/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019.



    Além disso, nos termos da jurisprudência desta Corte, a fuga da acusada do distrito da culpa constitui “elemento suficiente para justificar a manutenção do decreto de prisão, pois demonstra a intenção do agente não só em prejudicar a instrução, mas principalmente a aplicação da lei penal” (AgRg no RHC n. 181.862/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe 18/8/2023.) 



    De outro norte, entende esta Corte que "A permanência do réu em local incerto, confere contemporaneidade à aplicação da medida extrema. Ora, 'a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória'. (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021). No mesmo sentido:(...)”(e-doc. 10, p. 282-283; grifos nossos).



    10. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez revelados, pelo modus operandi, a gravidade concreta dos fatos criminosos imputados — participação da vítima em furto qualificado com utilização da máquina de cartão de crédito, seguido por latrocínio cometido com extrema crueldade, tendo sido a vítima atacada por golpes de faca e machado e, na sequência, após o óbito, enterrada nos fundos de residência, queimada e esquartejada). Ademais, após a localização do cadáver, os envolvidos evadiram do distrito da culpa. Ante o quadro, não há ilegalidade manifesta nas decisões mediante as quais decretada e mantida a prisão. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, pois evidenciada a indispensabilidade da preventiva para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. A propósito, destaco:



    “HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo destacado modo de execução do crime de latrocínio. 2. Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 137.658/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/08/2017, p. 24/10/2017).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Gravidade concreta caracterizada pelo modus operandi da conduta. Roubo de carga, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo. Réu foragido. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 203.195-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 210.700-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 09/09/2022; grifos acrescidos).



    11. De outro lado, a alegação nulidade do ato apontado como coator não guarda qualquer plausibilidade. O Ministro Relator do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 191.541/MG assentou, fundamentadamente, a distinção do caso dos autos em relação ao retratado no HC n° 578.776/SP. Veja-se:



    “Relativamente ao pleiteado distinguishing, observa-se que, no presente caso, ao contrário do que ocorre no HC n. 579.776/SP, há fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, sobretudo em razão do modus operandi empregado, da contumácia delitiva e da condição de foragida da recorrente, a qual, "mesmo tendo constituído advogado nos autos e ciente da ação penal e da decretação de sua prisão preventiva continuou se recusando a fornecer sua localização, e está foragid[a], o que evidencia a necessidade da prisão preventiva, também em razão da garantia da aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 814.437/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)” (e-doc. 10, p. 284)



     12. Portanto, a decisão proferida foi fundamentada, nos termos do disposto no art. 93, inc. IX, da CRFB. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta – como no caso dos autos – ou contrária aos interesses da defesa” (HC nº 93.164/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/09/2010, p. 1º/10/2010).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator